Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO (OTM) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava obter o reconhecimento do direito definitivo à contratação da parte recorrente pela empresa pública recorrida, no cargo de Operador de Transporte Metroferroviário (OTM). Narra ter sido aprovada no 271o (ducentésimo septuagésimo primeiro) lugar de concurso público realizado pelo METRÔ/DF no ano de 2013, o qual contemplava 86 (oitenta e seis) vagas para o cargo de OTM, mais cadastro de reserva. Alega ter sido preterida no concurso em razão de terceirização para atribuições do mesmo cargo para o qual foi aprovada, além da cessão de empregados da empresa em liquidação Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. (SAB), também para ocupação de vagas dos aprovados no certame público dentro do prazo de validade. Defende que esses fatos convolam a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à sua nomeação, ante a preterição provocada e porque a contratação de terceirizados representa violação ao princípio do concurso público. Argumenta haver vagas disponíveis e dotação orçamentária, pois, além das vagas previstas no edital, posteriormente a Lei de Diretrizes Orçamentárias contemplou a possibilidade de contratação de mais 344 (trezentos e quarenta e quatro) OTMs. Acrescenta que o edital estabeleceu cronograma de nomeação dos candidatos aprovados no certame, no total de 232 vagas, o que vincularia a Administração à nomeação anunciada. Sustenta que por haver vagas em aberto o direito de contratação do aprovado no concurso se torna líquido e certo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio (ID 27693504), tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 27693038). Contrarrazões apresentadas (ID 27693509).
III. No RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015
IV. Resta demonstrado nos autos que a parte recorrente foi aprovada e classificada fora do número de vagas previstas no edital do concurso para emprego de operador de transporte metroferroviário (OTM), conforme se vê no confronto entre o edital do concurso (ID 27693040 - Pág. 5) e o edital de publicação do resultado final (ID 27693041 - Pág. 2), uma vez que foram previstas 86 vagas e a parte recorrente logrou aprovação na 271a vaga. Ademais, não restou configurado que houve preterição em razão da não observância da ordem de classificação, que representaria a exclusão de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
V. A contratação de trabalhadores terceirizados não representa, por si, preterição do candidato aprovado em concurso público. No caso, não restou demonstrada a correspondência entre as atribuições dos serviços previstos no edital de pregão eletrônico (ID 27693042) e aquelas do cargo pretendido pela parte recorrente, nem que o número de terceirizados porventura contratados irregularmente alcançaria a sua classificação. Ademais, o entendimento desta Segunda Turma Recursal é de que “A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação, dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração.” (Acórdão 1354855, 07054323520208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O mesmo ocorre quanto à cessão de funcionários da SAB para o METRÔ/DF, pois não comprovado que estariam no desempenho das mesmas funções e em quantitativo suficiente para alterar a situação da parte recorrente.
VII. Acerca do tema em exame, na esteira do entendimento aqui refletido confiram-se os seguintes precedentes: (Acórdão 1349827, 07251766720208070001, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341380, 07066916520208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1325017, 07189833620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Por derradeiro, ainda que se superassem todas as questões acima declinadas, a classificação da parte recorrente não autoriza sua nomeação, a qual dependeria da prova de que seria a próxima na ordem de nomeação. Com efeito, não há direito subjetivo do candidato à convocação sem observância da ordem classificatória, sendo entendimento desta Turma Recursal que em situações tais a “nomeação por força de decisão judicial prejudicaria o direito de outros candidatos em situação de melhor classificação, violando o princípio da legalidade e da isonomia que o recorrente alega combater por terem sido violados no seu entender”. (Acórdão n.1083976, 07384119520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IX. Assim, por qualquer ângulo que se examine a pretensão da parte recorrente, não vislumbro que mereça acolhida.
X. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.